Tribunal: TJSP
Processo: 1051941-60.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Apelação. Direito Civil e Processual Civil. Ação anulatória de sentença arbitral. Contrato de locação de imóvel residencial. Pretendida anulação da cláusula compromissória e da sentença proferida em procedimento de arbitragem. Arguição de sentença arbitral extra petita. Descabimento. Pretensão improcedente.
1. Ação julgada extinta, sem resolução do mérito, em relação à ré "Quinto Andar", por

Ementa:
Apelação. Direito Civil e Processual Civil. Ação anulatória de sentença arbitral. Contrato de locação de imóvel residencial. Pretendida anulação da cláusula compromissória e da sentença proferida em procedimento de arbitragem. Arguição de sentença arbitral extra petita. Descabimento. Pretensão improcedente.
1. Ação julgada extinta, sem resolução do mérito, em relação à ré "Quinto Andar", por ilegitimidade de parte, e improcedente em relação ao espólio requerido.
2. Recurso da autora desprovido.
3. Cláusula compromissória válida. Inteligência dos arts. 3o e 4o, da Lei no 9.307/96.
4. Reexame da questão pelo Poder Judiciário circunscrito aos vícios formais, previstos no rol taxativo do art. 32, da Lei de Arbitragem. Inexistência de nulidade.
5. Arguição de sentença arbitral extra petita. Inocorrência.
6. Dano moral não configurado. Pretensão indenizatória descabida.
7. Recurso da autora desprovido. Sentença mantida.